Tribunal: TJES
Processo: 5001917-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO ESTADUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca dos índices de correção dos seus tributos, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais, desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins.

2.
O artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001917-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001917-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DORAMILA BOUTIQUE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DORAMILA BOUTIQUE LTDA
em face da r. decisão ID 2263993, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada nos autos da ação de execução fiscal n.º 5006154-77.2020.8.08.0024, ajuizada na origem pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, ID 2263989, a excipiente, ora recorrente, aduz que a atualização do VRTE constante em seu débito tributário está em desacordo com o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 1216078, devendo, na realidade, ser aplicada a SELIC, e não o IPCA.

Decisão ID 2315327, na qual indeferi o pretendido efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 3054455 mediante as quais o Estado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora agravado, em face de DORAMILA BOUTIQUE LTDA, ora agravante.

Regularmente citada, a empresa agravante manejou exceção de pré-executividade, argumentando que a atualização do VRTE constante em seu débito tributário está em desacordo com o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 1216078, devendo, na realidade, ser aplicada a SELIC, e não o IPCA.

Após assegurado o contraditório, ao apreciar o pedido deduzido, o magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que, em suma,
“os percentuais aplicados estão em plena consonância com a legislação e jurisprudências vigentes”
.

É justamente em face do pronunciamento que a parte executada interpôs o presente recurso, cujas razões passo a analisar.

Considerando o teor das razões recursais, é imperioso transcrever o que restou decidido pelo C. STF no julgamento do ARE 1216078:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019. Destaquei)

O que se vê, portanto, é que restou estabelecido que, em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca da matéria, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais, desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins. Não há que se falar, pois, em impossibilidade de fixação de índice diverso por parte do Estado.

Nesse contexto, o artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União, vejamos:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Nessa esteira, anualmente é editado Decreto pela Secretaria do Estado da Fazenda estabelecendo um novo valor de VRTE, o qual passará a incidir também sobre as cobranças dos créditos tributários do Estado.

A propósito, assim estabelece o Decreto nº 5029-R de 2021:

Art. 1º O Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, a vigorar no exercício de 2022, é de R$ 4,0350 (quatro reais e trezentos e cinquenta décimos de milésimos).

Constata-se, assim, que o que está a questionar a ora agravante é a base de cálculo – IPCA – utilizada para se chegar ao valor anual do VRTE. Portanto, o que pretende, na realidade, a recorrente, é questionar o próprio Decreto Estadual e não os valores constantes em sua CDA.

Isso porque a CDA ora impugnada possui todos os elementos necessários para sua execução, não havendo que se falar em nulidade daquela em razão do índice utilizado para atualizar o VRTE.

Ademais, a agravante sequer demonstrou, em consonância com o que restou decidido no ARE nº 1216078, que a sobredita atualização estaria sendo feita com percentuais superiores ao estabelecido pela União, ônus que lhe competia.

A propósito, é imperioso rememorar que a via estreita da exceção de pré-executividade só admite discussão acerca de irregularidade ou vícios apontados no título e passíveis de percepção
prima facie
, de modo que, caso não se verifique necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual mais adequado.

Tal circunstância foi externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

Trata-se de via restrita, reputando-se essencial a apresentação de prova pré-constituída do vício de que padece a CDA e que seja apto a nulificá-la.

Por tal motivo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe, a uma por não ser possível que a recorrente questione a forma de atualização do VRTE – estabelecida por meio de Decreto estadual – pela via da exceção de pré-executividade; a duas porque sequer há prova pré-constituída a acerca das ilegalidades descritas.

Nesse diapasão, considero que o fato de a Secretaria da Fazenda atualizar o valor do VRTE por meio do IPCA e não da SELIC, não é, por si só, causa de ilegalidade, tratando-se de permissivo expressamente disposto no artigo 95 da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E IPCA. RECURSO PROVIDO. 1 - A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (RESP 1492221/PR
). 2 - No Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE
, criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000, já os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias são definidos pelo art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 3 - De acordo com o que consta do site do IPAJM, a meta atuarial da Autarquia Previdenciária é pautada pelo IPCA, sendo este, portanto, o indexador utilizado para atualização dos créditos de contribuição previdenciária. 4 - Considerando que a restituição determinada na sentença remonta a setembro do ano 2000, deve incidir sobre os valores a serem restituídos pela autarquia estadual, a título de correção monetária, o INPC até 31/12/2010 e o IPCA a partir de 01/01/2011, mesmos índices adotados para a meta atuarial e Política de Investimentos do IPAJM
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170073621). 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0028586-15.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC E DO IPCA COMO ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Embora os créditos tributários, no Estado do Espírito Santo, sejam atualizados por meio do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000
, os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias devidas ao agravante estão definidos na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, cujo art. 43 estabelece a aplicação do mesmo índice de inflação adotado para meta atuarial. 2. Com relação ao período anterior ao ano de 2011, tenho que deverá incidir o INPC, porquanto a Política Anual de Investimentos do IPAJM, de 2004 a 2010, era de utilização do referido índice (mesmo índice, a propósito, previsto na Lei nº 8.213/1991). 3. A partir do ano de 2011, conforme consta do sítio eletrônico do IPAJM, a meta atuarial da Autarquia Previdenciária é pautada pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE -, sendo este, portanto, o indexador utilizado para atualização dos créditos de contribuição previdenciária. 3. Nessa ordem de ideias, conclui-se que deverá ser utilizado o INPC como índice de correção monetária até o ano de 2010 e o IPCA o índice a ser aplicado para corrigir monetariamente os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, a partir do ano de 2011. 4. Recurso provido.
(TJES; AI 0000495-75.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/11/2020; DJES 25/11/2020)

Destarte, diante de todo o contexto fático e probatório, a manutenção da decisão recorrida se impõe, de modo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTO ESTADUAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da competência concorrente entre Estados e União para legislar acerca dos índices de correção dos seus tributos, é lícito o estabelecimento de índice de correção monetária por estado-membro a incidir sobre seus créditos fiscais, desde que limitados ao percentual estabelecido pela União para os mesmos fins.

2.
O artigo 95 da Lei Estadual n.º 7.000/2001 estabelece o VRTE como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, o qual pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, que sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.